Tribunal: TJMT
Processo: 1005364-78.2018.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005364-78.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Redistribuição]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DIRCE MARIA ZORTEA ANTONIOLLI - CPF: 706.388.611-87 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1005364-78.2018.8.11.0015

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente(s): DIRCE MARIA ZORTEA ANTONIOLLI

Recorrido(s): MUNICÍPIO DE SINOP

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 07/12/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – NOVA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – INSURGÊNCIA QUANTO AO ATO NORMATIVO – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E INDENIZAÇÃO MATERIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DE VENCIMENTOS – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ESTABILIDADE – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E ALTERAÇÃO DE NOMENCLATURA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO – DIREITOS ASSEGURADOS – AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da entrada em vigor de nova lei que estrutura a carreira do servidor público e não havendo redução salarial ou violação a direito adquirido, não há se falar em violação a direitos do servidor ou necessidade de direito a ser amparados judicialmente.

É matéria pacífica na jurisprudência que o mero reenquadramento do cargo ocupado pelo servidor na nova estrutura administrativa e a alteração de sua nomenclatura não acarretam, por si sós, quaisquer prejuízos, especialmente quando preservados os vencimentos e assegurada a estabilidade.

Igualmente, sabe-se que ao servidor público não é assegurado o direito adquirido ao regime jurídico, se tratando de matéria atrelada à conveniência e oportunidade da Administração, assegurando-se apenas a irredutibilidade de vencimentos e a estabilidade funcional, razão por que, diante de tal situação, inexiste qualquer inconstitucionalidade, pois não se verifica violação
à competência privativa da União de legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “eventual alteração da nomenclatura do cargo da autora para “Educadora Social” por lei municipal local sem a redução dos seus vencimentos não caracteriza violação à competência privativa da União de legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional”, bem como que “não trouxe a reclamante qualquer prova acerca da redução dos seus vencimentos como servidora municipal a partir da vigência das referidas leais”, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.

Em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.o 9.099/95, deixo de condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4o, da CNGC.

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de “a classe representa a progressão horizontal(qualificação) e nível, progressão vertical (avaliação de desempenho), ocorrida a cada três anos”, bem como que “ao analisar o parágrafo primeiro do artigo 20 da Lei 1.604/2011, vislumbramos que os educadores sociais, para fins de elevação na classe, perceberão os mesmos índices aplicados aos Professores, nos termos da Lei Complementar no 062/2011”.

Alegou que ao se comparar o “desenvolvimento da ‘classe’ do educador social regido previsto na Lei 1.604/2011 com os professores previstos na Lei Complementar 062/2011, vislumbramos que apenas em 2012 o parágrafo primeiro do artigo 20 da Lei 1.04/2011 fora cumprido pela requerida”, bem como que “da análise de toda a documentação que acompanha a peça exordial, em especial as tabelas salariais dos educadores sociais e professores acima individualizadas, vislumbramos que os Educadores Sociais, no caso a Recorrente, não perceberam os mesmos índices aplicados aos Professores para fins de elevação na classe, conforme disposto na Lei Complementar no 062/2011, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 20 da Lei 1.604/2011”.

Argumentou que “em atenção as provas já acostada aos autos, representada pela Legislação pertinente, em especial as tabelas salariais dos educadores sociais e professores dissemelhantes, requer a reforma da decisão de piso com a consequente condenação da recorrida ao pagamento da diferença vencimental percebida pela recorrente relativa aos últimos cinco anos a contar da distribuição da presente pretensão”.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial para condenar “a recorrida ao pagamento das diferenças vencimentais já individualizadas”.

Intimada, a parte promovente realizou o recolhimento do preparo.

A parte promovida não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere à insurgência da parte promovente, servidora pública, contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial por inexistência de inconstitucionalidade na alteração legislativa e ausência de direito adquirido ao regime jurídico administrativo. Entendeu o magistrado pela improcedência da pretensão inicial com o argumento de que “eventual alteração da nomenclatura do cargo da autora para “Educadora Social” por lei municipal local sem a redução dos seus vencimentos não caracteriza violação à competência privativa da União de legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional”, bem como que “não trouxe a reclamante qualquer prova acerca da redução dos seus vencimentos como servidora municipal a partir da vigência das referidas leais”.

Cito a íntegra da sentença a fim de contextualizar os fatos e apresentar os fundamentos utilizados na origem:

Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDEDE DE DISPOSITITO DE LEI MUNICIPAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL proposta por DIRCE MARIA ZORTEA ANTONIOLLI em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP.

Cinge-se a controvérsia à constitucionalidade do artigo 83 da Lei Complementar Municipal no 62/2011, com o respectivo enquadramento do cargo público efetivo da autora (servidora pública municipal) ao plano de carreira estabelecido na aludida legislação local.

Citado para os termos da ação, o reclamado quedou-se inerte. Todavia, diante do Princípio da Supremacia do Interesse Público e da Indisponibilidade do direito, deixo de aplicar os efeitos da revelia ao caso, nos termos do art. 345, II, do CPC.

Eis a síntese necessária. Fundamento. Decido.

Em que pese as razões formuladas pela reclamante, sua pretensão não comporta acolhimento.

Segundo consta, após aprovação em concurso público, a autora foi nomeada, tomou posse e, em 14.02.2000 entrou no exercício do cargo municipal de “professor 40 HRS”, cujo plano de cargos, carreira e subsídio era regulamentado à época pela Lei no 568/1999.

Em 31 de maio de 2011, a Lei Complementar Municipal no 62/2011, que dispõe sobre a carreira dos Profissionais da Educação Pública Básica do Município de Sinop, passou a regulamentar especificamente o plano de cargos, carreira e subsídio dos profissionais da educação pública básica do município lotados na Secretaria Municipal de Educação e em efeito exercício da função em até 31 de dezembro de 2010, ao passo que a autora, por não enquadrar neste perfil profissional, tem seu plano de cargos, carreira e subsídio regulado pela Lei no 1604/2011.

Pois bem. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial, é perfeitamente possível e admissível à Administração Pública a reestruturação dos cargos por lei ou conveniência, desde que respeitada a irredutibilidade salarial e a estabilidade dos servidores, não caracterizando prejuízo a alteração da nomenclatura do cargo ocupado. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - REENQUADRAMENTO E MUDANÇA DE NOMENCLATURA DO CARGO - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO - AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME JURÍDICO - REMUNERAÇÃO NOMINAL PRESERVADA NOS TERMOS DA LEI. I - O mero reenquadramento do cargo ocupado pelo servidor na nova estrutura administrativa e a alteração de sua nomenclatura não acarretam, por si só, qualquer prejuízo, mormente ante a ausência de demonstração de redução efetiva da remuneração e a previsão legal de serem respeitados os vencimentos auferidos pelo servidor na data da implementação da alteração. II - Ao servidor público não é assegurado o direito adquirido ao regime jurídico, impondo-se, tão-somente, o respeito ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. (TJ-MG - AC: 10461110009606001 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 14/02/2017, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2017).”

Nessa linha, eventual alteração da nomenclatura do cargo da autora para “Educadora Social” por lei municipal local sem a redução dos seus vencimentos não caracteriza violação à competência privativa da União de legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional.

No caso, não trouxe a reclamante qualquer prova acerca da redução dos seus vencimentos como servidora municipal a partir da vigência das referidas leais.

Demais disso, as tabelas anexadas às citadas legislações estabelecem exatamente os mesmos índices de progressões, ocorrendo distinção apenas entre os subsídios conforme cada cargo e suas especificidades, como a quantidade de horas trabalhadas semanalmente e o nível de escolaridade do servidor ocupante.

Logo, não se verifica a violação à direito em que se funda o pedido da autora, sendo, consequentemente, sua rejeição medida de rigor.

Diante do exposto, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.

Insurge-se a parte promovente, nos termos relatados acima, pois entende que “da análise de toda a documentação que acompanha a peça exordial, em especial as tabelas salariais dos educadores sociais e professores acima individualizadas, vislumbramos que os Educadores Sociais, no caso a Recorrente, não perceberam os mesmos índices aplicados aos Professores para fins de elevação na classe, conforme disposto na Lei Complementar no 062/2011, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 20 da Lei 1.604/2011”.

Com efeito, pretende a parte promovente o recebimento dos mesmos índices aplicados aos professores, para fins de elevação de classe, arguindo a inconstitucionalidade do artigo 83 da Lei Complementar Municipal no 62/2011, por violação à regra de competência privativa da União de legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional.

A despeito de tais argumento, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, pois em razão da autonomia administrativa e financeira, competente à Administração Pública proceder à reestruturação dos seus cargos, carreira e vencimentos, desde que assegurada a irredutibilidade salarial e a estabilidade do servidor.

Com efeito, no caso concreto o 83 da Lei Complementar Municipal no 62/2011 passou a dispor sobre a carreira dos Profissionais da Educação Pública Básica do Município de Sinop. Com isso, tal ato normativo passou a regulamentar especificamente o plano de cargos, carreira e subsídio dos profissionais da educação pública básica do município lotados na Secretaria Municipal de Educação com exercício da função em até 31 de dezembro de 2010, contra o que se insurge a parte promovente, pois acabou por ser excluída da disciplina do novo texto.

Dispõe o artigo 83 da Lei Complementar Municipal no 62/2011:

Art. 83. Será enquadrado neste Plano de Cargos Carreira e Subsídio o Profissional da Educação Pública Básica do Município, lotado na Secretaria Municipal de Educação e em efeito exercício da função em até 31 de dezembro de 2010.

A despeito da insurgência, diante da entrada em vigor de nova lei que estrutura a carreira do servidor público e não havendo redução salarial ou violação a direito adquirido, não há se falar em violação a direitos do servidor ou necessidade de direito a ser amparados judicialmente.

É matéria pacífica na jurisprudência que o mero reenquadramento do cargo ocupado pelo servidor na nova estrutura administrativa e a alteração de sua nomenclatura não acarretam, por si sós, quaisquer prejuízos, especialmente quando preservados os vencimentos e assegurada a estabilidade.

Igualmente, sabe-se que ao servidor público não é assegurado o direito adquirido ao regime jurídico, se tratando de matéria atrelada à conveniência e oportunidade da Administração, assegurando-se apenas a irredutibilidade de vencimentos e a estabilidade funcional, razão por que, diante de tal situação, inexiste qualquer inconstitucionalidade, pois não se verifica violação à competência privativa da União de legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APRESENTAR PROJETO –
RESTRUTURAÇÃO CARGOS CARREIRA E VENCIMENTO SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – ATO DISCRICIONÁRIO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, devendo ser aplicado à lei vigente o qual estabelece a sua remuneração.

2. Compete à administração pública, por meio do Poder Executivo utilizando-se do critério de conveniência e oportunidade
, em sintonia com a Lei de Responsabilidade Fiscal, decidir se é possível apresentar novo projeto/regime de “Plano de Cargos Carreira e Vencimentos dos Servidores da Administração.”

3. Sentença mantida, recurso desprovido.

(N.U 0002031-76.2017.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE
01/12/2021
)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
SERVIDORA ESTABILIZADA NO CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
–
PRETENSA OBTENÇÃO DE ENQUADRAMENTO E PAGAMENTO CORRETO DO SALÁRIO – INVIABILIDADE
– AUSÊNCIA DE ELEVAÇÃO DE NÍVEL – LEGISLAÇÃO LOCAL QUE MERAMENTE REGULARIZOU SITUAÇÃO FUNCIONAL DA SERVIDORA –
INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO – CONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO
– ENQUADRAMENTO NOS PADRÕES E CLASSES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1
. Tendo a lei posterior, que instituiu um novo regime jurídico administrativo, apenas promovido uma unificação da carreira da servidora com o estabelecimento de novos requisitos, não há de se falar em violação a qualquer direito, inexistindo irregularidade.

2. Tanto a orientação jurisprudencial do STF quanto a do STJ são pela inexistência de direito adquirido a regime jurídico, de tal modo que os critérios de vencimentos e proventos podem ser modificados, desde que não haja diminuição no valor nominal percebido pelo servidor público
.

3. Não havendo violação aos princípios constitucionais do direito adquirido e da isonomia, bem assim de qualquer outro dispositivo constitucional, deve-se afastar a declaração incidental de inconstitucionalidade.

(N.U 0001113-18.2011.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021